Tribunal: TJMT
Processo: 1017195-40.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017195-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BRUNO GUILHERME ANGELO DA SILVA - CPF: 014.316.001-05 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO POR UNANIMIDADE TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – VIABILIDADE – MECANISMO DIFICULTADOR DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1.

A assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

2.
No caso, restou demonstrada a contratação, por meio da biometria facial, bem como que o crédito seria liberado diretamente ao fornecedor do veículo, de maneira que não há que se falar em cobrança indevida e, portanto, em ato ilícito passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1017195-40.2021.8.11.0041, ajuizada por
BRUNO GUILHERME ANGELO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 16.500,96 (dezesseis mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos); b) determinar a retirada do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em virtude desse débito, conforme determinado na decisão liminar, que neste ato torno definitiva; e c) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC (ID 112470376 – fls. 173/177).

Irresignado, o banco réu/apelante aduz que, restou demonstrado nos autos que a contratação digital formalizada através de biometria facial é perfeitamente válida, uma vez que o procedimento adotado garante a confiabilidade na execução, incluindo a captura, processamento e conferência da imagem que foi comparada com um documento pessoal do consumidor no momento da contratação.

Sustenta que, assinatura do contrato mediante biometria facial só é permitida através do site do Banco PAN, ou seja, somente o cliente, de forma presencial, de posse de seu celular ou computador, pode formalizar a operação, sendo impossível que um terceiro formalize o contrato em seu nome apenas com o envio de sua foto, uma vez que o sistema identifica movimentos como piscar dos olhos, distância do próprio rosto e outras definições.

Assevera que constam 14 (quatorze) parcelas pagas referente ao contrato em questão, o que apenas demonstra que não havia nada de errado com a operação, não se tratando de fraude.

Defende que, não existiu qualquer ilícito, não subsistindo qualquer condenação em danos morais.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória. Ainda, requer seja expedido ofício à Procuradoria do DETRAN/MT determinando a transferência do veículo, objeto do contrato de financiamento n. 088548753, HONDA CG 160 - 0P - Básico - START (CBS) GAS – 2020 – Chassi 9C2KC2500LR074371 – SEM PLACA – COR PRETA, que consta em nome do requerente, para o nome do Banco PAN S/A, CNPJ/MF 59.285.411/0001-13, bem como seja realizado o bloqueio judicial do mesmo via RENAJUD, determinando ainda que seja excluído o nome do autor de todo e qualquer cadastro/débito do referido veículo (ID 112470378 – fls. 179/215).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 112809960 – fls. 220/225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, na qual o autor aduziu que, ao tentar realizar uma transação comercial, onde exige avaliação cadastral, se deparou com negativação da empresa Requerida, todavia o que chamou atenção foi que o Requerente não possui qualquer débito com a Ré.

Sustenta que, tal situação vem abalando seu poder de crédito, bem como, o impossibilitando de realizar transação negocial que necessite de avaliação de crédito, assim a natureza do dano é claro, afinal o Requerente esta suportando toda a humilhação e constragimento por uma negativação totalmente indevida.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação, realizada por meio de Assinatura Digital, consistente em Biometria Facial, por meio de captura da “selfie” do autor (ID 112472545 – fls. 63/68).

A fim de instruir a peça defensiva, juntou a respectiva Cédula de Crédito Bancário de nº 333781999-3,
assinada eletronicamente pelo autor
, por meio de biometria facial, levada a efeito por meio de “selfie”, consoante se depreende do documento de ID 112470350 - Pág. 3/24 (fls. 82/103); que, por sua vez, permitiu constatar que se trata da mesma pessoa, cuja fotografia está consignada no documento de identidade apresentado pelo autor, juntamente com a petição inicial.

Importante registar que essa nova modalidade de assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário.

Essa nova sistemática de contratação, faz parte de um conjunto de importantes mecanismos que vêm sendo implementados pelos bancos, a fim de evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

No entanto, embora tenha demonstrado a contratação, o banco réu/apelante não juntou o Recibo de Transferência do valor contratado, não comprovando, assim, a disponibilização do numerário na conta bancária de titularidade do autor
, circunstância que inquina a cobrança de ilegalidade e, por consequência lógica, da negativação do nome do autor.

Com efeito, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do financiamento, o que, de fato, não ocorreu, pois não demonstrada a disponibilização do valor contratado na conta bancária de titularidade do autor, não havendo legalidade capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome do autor.

Nesse contexto, deve ser mantida a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 16.500,96 (dezesseis mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos), bem como a condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE COM QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS PENDENTES. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. I -
O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de proteção ao crédito
, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico. II -
Em caso que tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum
. [...].
(REsp 786.239/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA. Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de dívida construída somente por encargos de manutenção de conta inativa, por mais de cinco anos. A Resolução nº. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem movimentação por seis meses deve ser considerada inativa.
Falha na prestação do serviço reconhecida. Dano in re ipsa
. [...].
(STJ, Recurso Especial nº 1246228, 3ª Turma, Ministro Relator Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2011 e publicado em 19/04/2011).

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Conta corrente - Contrato resilido - Inexigibilidade de crédito. Danos Morais. Conta inativa
- Inadmissibilidade de cobrança de taxas de serviços, juros/comissões, etc. Lançamentos em desacordo com Legislação própria.
Ocorrência de negativação indevida junto ao Cadastro de inadimplentes - Procedência da ação - Declaração de inexistência do crédito - Fixação de indenização pelo dano moral causado ao autor-apelante
- Verbas sucumbências fixadas nos termos da súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.
(TJSP, Recurso de Apelação nº 250360320108260161, 13ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Heraldo de Oliveira, julgado em 04/05/2011 e publicado em 24/05/2011).

Porém, no que tange à fixação do
quantum
, o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, o
quantum
deve ser mantido, uma vez que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. [...].
(TJMT - AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. [...]. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2.
No caso, o valor da condenação - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - foi fixado obedecendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 545.436/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).

Por fim, no tocante ao pedido para que seja expedido ofício à Procuradoria do DETRAN/MT determinando a transferência do veículo, objeto do contrato de financiamento n. 088548753, que consta em nome do requerente, para o nome do Banco PAN S/A, CNPJ/MF 59.285.411/0001-13, bem como seja realizado o bloqueio judicial do mesmo via RENAJUD, determinando ainda que seja excluído o nome do autor de todo e qualquer cadastro/débito do referido veículo, configura inovação recursal, uma vez que a questão não foi objeto de discussão em primeira instância, razão pela qual tal matéria não será analisada.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratando de matéria de ordem pública, o pedido em questão não deve ser conhecido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento), com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a relação jurídica e, por consequência, também a dívida de R$16.500,96, bem como determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e que o requerido pague R$5.000,00 de indenização, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que o apontamento restritivo é indevido pois tem origem em contratação que não reconhece.

O apelante aduz que a anotação nos cadastros de inadimplentes decorre de um financiamento de veículo formalizado por biometria facial, procedimento que seria perfeitamente válido uma vez que
“garante a confiabilidade na execução, incluindo a captura, processamento e conferência da imagem que foi comparada com um documento pessoal do consumidor no momento da contratação
”.

Na contestação, juntou aos autos Nota Fiscal Eletrônica da compra do automóvel, cópia dos documentos pessoais do apelado, Proposta de Financiamento e Cédula de Crédito Bancário com a assinatura do autor por biometria facial (Id. 112470350), os quais comprovam satisfatoriamente a contratação.

Esta Câmara já decidiu na Apelação n.
1027704-81.2020.8.11.0003 pela eficácia do contrato realizado via reconhecimento facial, visto que essa ferramenta tecnológica protege a empresa contra fraudes, já que garante a identidade da pessoa mediante a captura da imagem da face e comparação com a constante na sua documentação. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.
A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

(Apelação n. 1027704-81.2020.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 15/09/2021, publicado no DJE de 16/09/2021).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de débito c/c indenização de dano moral e material. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Empréstimos consignados. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Exegese da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicabilidade do CDC que não implica na procedência da Ação. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Refinanciamento de empréstimo anterior. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais.
Banco Réu que comprova a contratação (Artigo 373, II do Código de Processo Civil). Contrato eletrônico. Instrução Normativa o INSS/PRES nº 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Autenticidade da contratação. Assinatura digital realizada. Fotografia coincidente com aquela constante no documento de identificação. Contratação hígida. Comprovação da disponibilização dos créditos em conta em favor do ora Apelante
. Inexistência de ilícito. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal ao percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.

(TJSP, Apelação Cível n. 1009897-93.2021.8.26.0068, relator Des. Penna Machado, 14ª Câmara de Direito Privado, Foro de Barueri, 4ª Vara Cível, julgado em 14/02/2022; registro em 14/02/2022).

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REPARAÇÃO CIVIL - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO -
CONTRATAÇÃO - BIOMETRIA FACIAL
- APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE.
Provada a contratação de empréstimo bancário e seguro, mediante biometria facial, bem como o aporte de numerário em conta corrente regularmente movimentada por seu titular, de todo descabida a pretensão declaratória de inexistência de débito e, consequente, reparação por dano material e moral.

(TJMG, Apelação Cível n.

1.0000.21.135211-7/001, relator Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, julgado em 02/12/2021, publicação da Súmula em 06/12/2021).

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
1. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE INDICA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJETO DA LIDE. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL PELA PARTE AUTORA. ASSINATURA QUE CONTÉM INCLUSIVE UMA “SELFIE” DO AUTOR, QUE NÃO FOI CONTESTADA, A GEOLOCALIZAÇÃO, O ACEITE DA POLÍTICA DE BIOMETRIA FACIAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE
. PROVEITO ECONÔMICO, SUBTRAÍDO O VALOR DO REFINANCIAMENTO, DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO BANCO. O AUTOR QUE JÁ SE VALEU DE DIVERSOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS, DE VARIADAS ESPÉCIES, PARA OBTER CRÉDITO, COM DIVERSOS REFINANCIAMENTOS, O QUE INDICA QUE SABE O QUE FAZ. CONTEXTO FÁTICO QUE SE SOBREPÕE ÀS SUPERFICIAIS ALEGAÇÕES DO AUTOR DE QUE NÃO REALIZOU O CONTRATO, OU SE REALIZOU NÃO RECEBEU O DINHEIRO. 2. RECONHECIDA A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.3. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO.RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR, 16ª Cãmara Cível, Apelação n.0002705-38.2021.8.16.0058, Campo Mourão, relator Des.

Lauro Laertes de Oliveira, julgado em 06.12.2021).

O contrato de financiamento objeto deste feito contém a seguinte cláusula:

4)
TENHO CIÊNCIA de que o Valor Líquido do Crédito será disponibilizado: para o fornecedor/vendedor do BEM e/ou para a amortização ou liquidação das dívidas relacionadas no QUADRO
; ou, sendo portabilidade, para o pagamento do saldo devedor junto à instituição financeira de origem, em até 30 (trinta) dias a contar da análise e validação dos dados informados no item 3 destas Condições Gerais
.

Portanto, como o crédito seria liberado diretamente ao fornecedor do veículo, não se pode cogitar em produção de prova da disponibilização do dinheiro na conta do autor.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU DÚVIDA. MERO INCONFORMISMO. DEVOLUÇÃO DE VALOR ADQUIRIDO COM FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
PARTE QUE APENAS REALIZAVA O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO.

VALOR DISPONIBILIZADO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS
. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TJPR, 2ª Turma Recursal, Embargos de Declaração n. 0006293-47.2015.8.16.0031, Guarapuava, relator juiz de direito substituto Siderlei Ostrufka Cordeiro, julgado em 11.05.2018).

Pelo exposto, divirjo da relatora e
dou provimento
ao Recurso, e com isso, julgar improcedente a demanda.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

E. Câmara:

Neste caso ficou demonstrado o contrato, inclusive por captação de imagem do contratante no terminal do banco, bem assim há cláusula, segundo o qual, o crédito contratado seria creditado em favor da vendedora do automóvel.

Desse modo, entendo que essa contratação é regular e desnecessária a produção de prova pelo banco, haja vista que ficou convencionado que o crédito lançado na conta da contratante seria destinado para a compra do veículo.

Peço vênia a eminente relatora para acompanhar o voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Não me atentei a esse fato.

Assim, revejo meu posicionamento e acompanho o voto do 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022:

RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022